Tribunal: TJPA
Processo: 0003134-10.2012.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003134-10.2012.8.14.0047

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISMOBRAS IMPORTACAO- EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A- LOJA 160 , ERIVELTO DA SILVA GASQUES, CLAUDINEI DA SILVA GASQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2.

Certificada, em 22/09/2015, a não localização do devedor e de bens penhoráveis. Decorrido o prazo de suspensão de um ano, sem êxito em atos constritivos, o juízo reconheceu o transcurso do prazo prescricional quinquenal, consumado em 22/09/2021, afastando a eficácia interruptiva de diligências posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade da sentença por inobservância do rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) se as diligências e peticionamentos posteriores seriam aptos a afastar ou interromper a prescrição intercorrente; (iii) se correta a contagem automática do prazo de suspensão e do prazo prescricional subsequente, nos termos do Tema 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade. Sentença devidamente fundamentada, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório.
4. Nos termos do art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566 do STJ, a não localização do devedor ou de bens penhoráveis enseja a suspensão automática por um ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do art. 174 do CTN.
5. A interrupção da prescrição intercorrente exige efetiva citação válida ou constrição patrimonial frutífera, não bastando meros requerimentos ou despachos judiciais.
6. Diligências promovidas após o transcurso integral do prazo prescricional não possuem eficácia para reabrir ou interromper prescrição já consumada. Ausência de causa suspensiva ou interruptiva entre 22/09/2016 e 22/09/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data do julgamento.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.009 do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0003134-10.2012.8.14.0047
, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A – LOJA 160 e de seus corresponsáveis, visando à satisfação de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2012570015700-0, no valor originário de R$ 4.646,08.

Foram expedidos mandados de citação e penhora, todos infrutíferos, tendo sido certificada, em 22/09/2015, a não localização de bens penhoráveis. Posteriormente, houve inclusão de sócios no polo passivo, apresentação de exceção de pré-executividade e alegação de recuperação judicial, sem que se lograsse êxito na constrição de bens aptos à satisfação do crédito.

O Juízo a quo, reconhecendo a incidência do art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/80, bem como a orientação firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que, a partir da certidão de citação frustrada em 22/09/2015, iniciou-se o prazo de suspensão por um ano, findo o qual passou a fluir automaticamente o prazo prescricional quinquenal, consumado em 22/09/2021, sem causa interruptiva válida, declarando, por conseguinte, a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ sustenta a inocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que houve má aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo nº 1.340.553/RS, que interpretou o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Defende que o prazo de suspensão e o prazo prescricional subsequente não podem ser reconhecidos de forma automática e dissociada das diligências promovidas pelo exequente.

Alega que a Fazenda Pública realizou peticionamentos e requereu providências tendentes à localização de bens e à satisfação do crédito, de modo que tais medidas seriam aptas a afastar ou interromper o curso da prescrição intercorrente. Invoca, ainda, a tese segundo a qual a efetiva constrição patrimonial e a citação válida interrompem a prescrição, podendo seus efeitos retroagir à data do protocolo do requerimento que ensejou a providência frutífera.

Sustenta, ademais, que o Juízo de origem não teria observado integralmente o rito procedimental delineado no art. 40 da Lei nº 6.830/80, notadamente quanto à intimação específica da Fazenda Pública para manifestação acerca do arquivamento e da prescrição, nos moldes fixados pela jurisprudência do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, ERIVELTO DA SILVA GASQUES e CLAUDINEI DA SILVA GASQUES pugnam pelo desprovimento do recurso. Sustentam, inicialmente, a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, defendem a correção da sentença.

Argumentam que a execução fiscal permaneceu sem qualquer ato constritivo efetivo por lapso superior ao prazo legal, sendo que meros requerimentos administrativos ou petições desprovidas de utilidade concreta não são aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme expressamente consignado no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS.

Asseveram que a certidão de citação frustrada em 22/09/2015 marcou o início da suspensão prevista no art. 40 da LEF, que se encerrou em 22/09/2016, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional quinquenal, consumado em 22/09/2021, sem que tenha havido citação válida ou efetiva constrição patrimonial.

Destacam, ainda, que o deferimento de recuperação judicial não suspende a execução fiscal, tampouco impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência consolidada do STJ.

Ao final, requerem o desprovimento da Apelação, com a manutenção integral da sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. A sentença recorrida expôs de forma clara e objetiva os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão, indicando expressamente o marco inicial da suspensão, a contagem do prazo prescricional e a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem como do entendimento firmado no Tema 566 do STJ. Ademais, consta do decisum que o exequente foi previamente intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, tendo apresentado oposição (Id nº 29978984), o que evidencia a observância do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, verifica-se que a certidão de 22/09/2015, que atestou a não localização do devedor, deu ensejo ao início automático do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da LEF. Decorrido o prazo de um ano sem localização de bens ou efetivação de atos constritivos úteis, passou a correr automaticamente o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 174 do CTN, consumando-se em 22/09/2021, conforme corretamente consignado na sentença.

As diligências requeridas pelo Estado do Pará em 23/05/2024 (ID 29978979) e deferidas em 14/01/2025 (ID 29978981) são posteriores ao termo final da prescrição já consumada. A jurisprudência consolidada no Tema 566 do STJ é clara ao estabelecer que a interrupção da prescrição intercorrente exige efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não bastando o mero peticionamento ou o simples deferimento judicial de medidas constritivas. Além disso, atos processuais praticados após o transcurso integral do prazo prescricional não possuem o condão de reabrir ou interromper prazo já consumado.

Importa destacar que a eventual pendência de cumprimento das ordens de bloqueio não descaracteriza a prescrição intercorrente quando esta já se encontra consumada em momento anterior. A prescrição, uma vez operada, extingue a pretensão executiva, não sendo possível sua reversão por impulsos processuais tardios. Também não se verifica qualquer circunstância apta a suspender ou interromper validamente o prazo prescricional no período compreendido entre 22/09/2016 e 22/09/2021.

Também não prospera a alegação de que a Fazenda não pode ser penalizada por entraves administrativos e judiciais. A jurisprudência citada no próprio recurso não exclui o reconhecimento da prescrição intercorrente quando ausentes, por longo período, os atos legalmente qualificados como interruptivos; ela apenas impede que se impute à exequente atraso decorrente de providências já exitosamente desencadeadas.

Aqui, entretanto, o que se verifica é situação diversa: não houve êxito em localizar devedor nem em constranger patrimônio, e os requerimentos formulados ao longo do feito permaneceram no plano da postulação, sem resultado útil apto a repercutir sobre o prazo prescricional. O sistema do art. 40 da LEF não autoriza a eternização da cobrança fiscal mediante sucessivos pedidos infrutíferos ou providências meramente formais.

Assim, tendo a sentença aplicado corretamente o art. 40 da Lei nº 6.830/80, o art. 174 do CTN e o entendimento firmado no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação processual, previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou destinados à indevida rediscussão do mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2026